Tribunal: TJSP
Processo: 2186324-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL DEIXOU O JUÍZO PARA APRECIAR APÓS A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO, PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ESTA BUSCADA PARA QUE SEJA AUTORIZADO O RECORRENTE A PROMOVER AO DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO DAS PARCELAS RELATIVAS AO FINANCIAMENTO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, PARA TANTO PLEITEANDO A SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL DEIXOU O JUÍZO PARA APRECIAR APÓS A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO, PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ESTA BUSCADA PARA QUE SEJA AUTORIZADO O RECORRENTE A PROMOVER AO DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO DAS PARCELAS RELATIVAS AO FINANCIAMENTO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, PARA TANTO PLEITEANDO A SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (DE IGP-M PARA IPCA), BEM COMO EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - INDEVIDA APRECIAÇÃO DO PEDIDO PELO 2o GRAU, PORQUE AINDA NÃO DECIDIDA A QUESTÃO EM 1a INSTÂNCIA – INDEVIDA SUPRESSÃO DE GRAU QUE NÃO DEVE SER APLICADA AO CASO – RECURSO NÃO CONHECIDO.